Tribunal: TJSP
Processo: 2207653-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Registro: 2020.0000316089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 2207653-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
Assis, em que são embargantes GIOVANA DA SILVA SANTANA e
ANTONIO CARLOS DA SILVA ROCHA, é embargado COLENDO 2o GRUPO
DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram
os embargos. V.U.
Atenciosamente,", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ROBERTO PORTO (Presidente), ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB,
LUIZ ANTONIO CARDOSO, TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO E CAMILO
LÉLLIS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
Embargos
de
Declaração
no
2207653-74.2019.8.26.0000/50000
Embargante: GIOVANA DA SILVA SANTANA E ANTONIO
DA SILVA ROCHA
Embargado: Colendo 2a Grupo de Direito Criminal
Voto no 37670
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Rediscussão da
matéria Inviabilidade - Inexistência de razão para
nova análise, apenas diante do descontentamento
defensivo Embargos conhecidos e rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por GIOVANA DA SILVA SANTANA E ANTONIO DA
SILVA ROCHA, em face da decisão monocrática de fls. 82/88,
desta Relatoria, que negou seguimento à Revisão Criminal
interposta pelos peticionários, nos termos do art. 168, §3o do
RITJ, ante a ausência das situações elencadas no art. 621 do
Código de Processo Penal.
Buscam os embargantes, em síntese, sob o
argumento de omissão, a rediscussão da matéria (fls. 01/02).
Relatei.
Os embargos de declaração devem ser
rejeitados, uma vez que não há qualquer omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição na decisão guerreada, a qual adotou
seu posicionamento, devidamente explicitada e fundamentada.
Percebe-se que os embargantes, na verdade,
não pretendem obter esclarecimento de algum ponto obscuro,
contraditório ou omisso, mas sim a reforma da decisão. Visam
ampliar os limites objetivos do recurso, rediscutindo os
fundamentos da decisão, a fim de imprimir caráter infringente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
aos seus embargos ao desviá-los da destinação jurídico-
processual própria. Porém, os embargos de declaração não são
hábeis ao reexame da causa, com a finalidade de modificar a
conclusão do julgado, conforme se depreende da decisão abaixo:
“Incabíveis são os declaratórios, quando se pretende
rediscutir a matéria objeto de discussão no aresto
embargado, ao escopo de nova solução jurídica. II
Embargos rejeitados.” (STJ, EADRES 30357/SP,
2a S., rel. Min. Waldemar Zveiter, v.u., j.
13/12/95, DJ 18/03/96, p. 7505).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: EDRESP 235455/SP, rel. Waldemar Zveiter, DJ
04/06/01, p. 170; EDRESP 93849/RN, rel. Aldir Passarinho
Júnior, DJ 28/09/98, p. 28; EERESP 156184/PE, rel. Fernando
Gonçalves, DJ 28/09/98, p. 122; REsp 9233/SP, rel. Nilson
Naves, RSTJ 30/412; EDRESP 38344/PR, rel. Milton Luiz
Pereira, DJ 12/12/94, p. 34323.
E, nas palavras de Pontes de Miranda, nos
embargos declaratórios, “não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima” (RJTJESP, ed. LEX, vol. 87/324), por esse
motivo que um “julgamento ex novo seria absurdo” (idem).
De todo modo, convém destacar que, ao
contrário do alegado pela Defesa, tratava-se de Revisão
Criminal, hipótese em que já houve coisa julgada material em
relação aos autos de origem, sendo inviável, assim, como
sustentado, qualquer interposição de recurso às superiores
instâncias.
Posto
isto,
REJEITO
os
presentes
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2o Grupo de Direito Criminal
EDISON BRANDÃO
Relator
.